Tribunal: TJSP
Processo: 1002943-54.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação monitória visando a cobrança de dívida decorrente de empréstimo bancário.
2. Sentença rejeitou os embargos apresentados pela requerida e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 119.427,78.
3. Recurso da embargante.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação monitória visando a cobrança de dívida decorrente de empréstimo bancário.
2. Sentença rejeitou os embargos apresentados pela requerida e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 119.427,78.
3. Recurso da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste: (i) em determinar se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para instruir a ação monitória; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Os documentos apresentados pelo banco autor, incluindo contrato e demonstrativo de débito, constituem prova suficiente da existência do crédito, atendendo aos requisitos do art. 700 do C.P.C. e à Súmula no 247 do S.T.J..
6. A relação de consumo entre as partes não justifica a inversão do ônus da prova, pois o direito do banco foi suficientemente comprovado.
IV. DISPOSITIVO. Sentença mantida. Recurso desprovido.